Tribunal: TJDFT
Processo: 0727920-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727920-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) EMBARGANTE: RANIELLE SILVA GARCIA LOPES EMBARGADO: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Trata-se de embargos de terceiro distribuídos por dependência à presente apelação. Todavia, os embargos de terceiro devem ser distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado (CPC/2015 676). Em Certidão de ID 18398049, o Serviço de Autuação de Processos Originários informa que, embora tenha constatado esse equívoco, não pode excluir essa distribuição. Ante o exposto, redistribua-se o feito ao d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator